Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. 30 DIAS. ART. 49 DA LEI 9.784/1999. INSTRUÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O Mandado de Segurança, via constitucional célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal.
2. A omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo afronta a garantia constitucional da duração razoável do processo e viola os arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso.
3. Nos termos do art. 49 da supracitada lei, "concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". 3.1 Não se mostra razoável compelir a administração pública a proferir decisão no prazo de 30 (trinta) dias, sem as necessárias diligências, essenciais para o encerramento do processo administrativo. De outro lado, abertura da fase de instrução não pode se travestir prolongamento indefinido do feito. Assim, em apreço ao Princípio da Razoabilidade e, também, da Eficiência, deve ser fixado prazo para o término da instrução.
4. Recurso e reexame necessário conhecidos e parcialmente providos.